Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÉRITO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DOS FATOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expressa previsão no art. 581, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que cabe recurso em sentido estrito contra sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Possível a aplicação da fungibilidade recursal, quando observados os demais pressupostos processuais.
2. A data da ciência dos fatos alegada pela querelante deve ser considerada para avaliar a tempestividade do ajuizamento da queixa-crime, de acordo com o art. 38 do Código de Processo Penal, quando não há qualquer elemento de convicção a infirmar suas declarações.
3. Nos termos da atual jurisprudência, a contagem do prazo decadencial inicia-se na data em que a querelante alega ter tomado ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. Todavia, havendo provas que retiram a credibilidade da versão apresentada pela parte ofendida, a presunção deve ser afastada.
4. Em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em valor razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e desprovido.